Tribunal: TJMT
Processo: 1010403-64.2019.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[HOTEL TURISMO PANTANAL DO NORTE LTDA - ME - CNPJ: 73.692.402/0001-78 (RECORRENTE), RICARDO LOMBARDI THURONYI - CPF: 052.983.279-82 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

Recurso Inominado:

1010403-64.2019.8.11.0001 - PJE

Data do Julgamento:

06/09/2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente(s):

HOTEL TURISMO PANTANAL DO NORTE LTDA - ME

Recorrido(s):

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVAÇÃO DE PROPRIEDADE. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE APERFEIÇOADA COM A TRADIÇÃO. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação declaratória de negativa de propriedade proposta pelo Recorrente HOTEL TURISMO PANTANAL DO NORTE LTDA - ME em face do Recorrido DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, referente ao veículo JYN-6087, RENAVAM678468281, da marca Toyota, modelo Bandeirantes, ano de fabricação e modelo 1997/1998 com a finalidade de renunciar a propriedade a partir da tradição, na origem a sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais.

2.
Não há nos autos a comprovação da comunicação de venda, contudo, verifico que constam do extrato do DETRAN registro de alienação fiduciária em nome de Aguiar Luiz Piran, o que demonstra a efetiva tradição do bem, em que pese não tenha sido registrada perante a Recorrida.

3. Desta feita, deve o Recorrido proceder com a baixa do veículo do nome do Recorrente e proceder com a transferência em favor de Aguir Luiz Piran independentemente do ATPV preenchido.

4. Sentença reformada.

6. Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de negativa de propriedade proposta pelo Recorrente HOTEL TURISMO PANTANAL DO NORTE LTDA - ME em face do Recorrido DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, referente ao veículo JYN-6087, RENAVAM678468281, da marca Toyota, modelo Bandeirantes, ano de fabricação e modelo 1997/1998 com a finalidade de renunciar a propriedade a partir da tradição, na origem a sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Contestado o feito, foi proferida sentença de improcedência.

O Recorrente
HOTEL TURISMO PANTANAL DO NORTE LTDA - ME
interpôs Recurso Inominado, pugnando pela reforma da sentença para que os pedidos fossem julgados procedentes.

Em contrarrazões, a Recorrida refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Entendo que a sentença comporta reforma.

Analisando os autos, verifico que o Recorrente não trouxe aos autos o ATPV preenchido, situação que não afasta a sua responsabilidade solidária em favor do atual proprietário do bem para o pagamento do IPVA e demais taxas e multas, conforme se infere o artigo
134 do CTB
.

Ocorre que o Recorrente não busca a isenção de responsabilidade pelo pagamento dos débitos, mas que seja procedida a renuncia de propriedade do veículo e a efetiva transferência ao adquirente, tendo em vista que o negócio se aperfeiçoa com a tradição.

Nos autos, em que pese não exista a comprovação da comunicação de venda, contudo, verifico que constam do extrato do DETRAN registro de alienação fiduciária em nome de Aguiar Luiz Piran, o que demonstra a efetiva tradição do bem, em que pese não tenha sido registrada perante a Recorrida.

Desta feita, em que pese o Recorrente não tenha agido com a cautela necessária para proceder com a comunicação de venda do veículo perante a Recorrida.

Nesse caso, de forma excepcional, entendo que deve o Recorrido proceder com a baixa do veículo do nome do Recorrente e proceder com a transferência em favor de Aguir Luiz Piran independentemente do fornecimento do ATPV preenchido.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença para declarar a renúncia de propriedade do veículo placa
JYN-6087, RENAVAM678468281, da marca Toyota, modelo Bandeirantes, ano de fabricação e modelo 1997/1998 em nome do Recorrente, bem como
determinar que a Recorrida proceda com a transferência do veículo em seus sistemas para o nome de Aguir Luiz Piran.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022